Tribunal: TJDFT
Processo: 0706617-14.2020.8.07.0017
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – INTERESSE DE INCAPAZ – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA NO FEITO – NULIDADE – PREJUÍZO AOS AUTORES – SENTENÇA CASSADA.
1. O Ministério Público deve ser intimado de todos os atos do processo em que figura parte incapaz

2. A falta de intimação traduz indevida restrição às prerrogativas processuais da Instituição, constituindo causa de nulidade quando há, como no caso, prejuízo ao incapaz, cuja demanda foi julgada improcedente.